Tribunal: TJBA
Processo: 8074019-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074019-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: JURANDIR JOSE CERQUEIRA DANTAS JUNIOR e outros Advogado(s):DIEGO CORREA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO NO POLO PASSIVO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE AUTORES E TERCEIRO ARREMATANTE SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. AUTONOMIA DA VONTADE. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO BANCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, rejeitando a oposição de instituição financeira à homologação de acordo celebrado entre os autores da ação anulatória de execução extrajudicial e o terceiro arrematante do imóvel, homologou a renúncia à pretensão de retomada do bem e determinou o prosseguimento do feito apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a inclusão do terceiro arrematante no polo passivo do agravo de instrumento; (ii) saber se a homologação de acordo celebrado sem a anuência da instituição financeira é apta a violar direito ou interesse jurídico do banco agravante. III. Razões de decidir 3. A ausência de inclusão do terceiro arrematante no polo passivo recursal não configura irregularidade processual, porquanto não demonstrado prejuízo ao contraditório, tratando-se de recurso interposto contra decisão proferida em ação da qual o terceiro participa apenas como assistente. 4. O acordo celebrado entre autores e arrematante versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, limitando-se à delimitação do objeto litigioso, sem reconhecimento de nulidade do procedimento extrajudicial nem imposição de ônus imediato ao banco. 5. A instituição financeira não é parte do negócio jurídico processual e sua discordância não impede a homologação da transação, cujos efeitos permanecem restritos às partes transatoras. 6. Eventual procedência da ação anulatória poderá ser resolvida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, sem prejuízo à defesa do banco quanto à legalidade do procedimento expropriatório. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de inclusão de terceiro interessado no polo passivo do agravo de instrumento não configura irregularidade processual quando inexistente prejuízo ao contraditório; 2. É válida a homologação de acordo celebrado entre autores e terceiro arrematante, sem anuência da instituição financeira, quando a transação se limita a direitos patrimoniais disponíveis e não acarreta prejuízo direto ao patrimônio jurídico do banco.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 499; 996; 1.026, § 2º. CC, arts. 840 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 00051346920248160026 Campo Largo, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 20/08/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8074019-49.2025.8.05.0000, sendo agravante Banco Bradesco S/A e, agravados, Jurandir Jose Cerqueira Dantas Junior e outro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator